Tribunal: TJES
Processo: 5005458-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005458-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: NATHALIA PORCARO BARBOSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005458-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA: NATHALIA PORCARO BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. LIGAÇÃO POR MESMO NÚMERO DISPONIBILIZADO PELO PORTAL DE COMUNICAÇÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e materiais, na qual a autora afirma ter recebido ligação telefônica do n° 4004-0800, que é disponibilizado pelo réu para contato em capitais, por suposto funcionário do banco réu, com a informação de que sua conta bancária estava bloqueada por suspeita de fraude, ocasião em que foram solicitadas informações pessoais, como também a troca da senha do aplicativo do banco, o que não foi realizado pela autora. Aduz, ainda, que, posteriormente, o suposto atendente entrou em contato pelo
whatsapp
, com o propósito de efetuar reconhecimento facial, para que a conta fosse desbloqueada.

Alega ter realizado o procedimento e entrado em contato com seu gerente, a fim de afastar a suspeita de fraude, sendo informada que poderia ficar tranquila. Argumenta que, no dia seguinte, recebeu nova ligação do número 4004-0800, com a informação de que a conta estava novamente bloqueada, sendo necessário efetuar transferência do valor de R$ 990,87, o qual seria posteriormente estornado para que o desbloqueio fosse efetivado, o que foi concluído pela autora.

Por fim, afirma que também foi solicitado simulação de empréstimo, o que resultou na liberação do valor de R$ 9.278,41, sendo novamente exigido que o valor fosse transferido para o desbloqueio da conta-corrente. Nesse momento, entrou em contato com seu gerente, ocasião em que esse informou que se tratava de golpe.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviçoa e ausência de responsabilidade, alegando que a Recorrida, quando realizou reclamação junto ao banco e na própria lide, informa que fragilizou seus dados a uma pessoa que se passou por funcionário do Banco Original e que todas as transações realizadas pelos clientes do banco são por meio de aplicativo internet/banking, ou seja, é impossível que ocorra uma solicitação do banco por meio do aplicativo de mensagens “
whatsapp
”, fato informado pelo próprio preposto quando em contato com a Recorrida.

Defende que há informações em seu próprio site de que seus funcionários nunca entram em contato por telefone solicitando senha ou código de token e, menos ainda, dados pessoais, razão pela qual sustenta a culpa exclusiva da Recorrida. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo.

É
inegável a sua responsabilidade pelo evento, na forma do art. 14 do CDC, não havendo que se falar em ocorrência de culpa exclusiva da vítima, tampouco de fortuito externo, pois o fato de a consumidora ter fornecido suas informações pessoais deu-se após recebimento de ligação pelo número da própria instituição financeira, o que demonstra a perfeita relação do ocorrido com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado, ou seja, tal alegação não é capaz de afastar a responsabilidade do Recorrente.

Por outro lado, restou claro que houve vazamento para terceiros dos dados cadastrais da recorrida junto ao banco, fato que caracteriza, perfeitamente, a ocorrência do chamado fortuito interno.

No caso em tela, diferentemente dos julgados colacionados aos autos, nas razões recursais apresentadas pelo Recorrente, em que concluem pela culpa exclusiva da vítima por fornecer as próprias credenciais pessoais, permitindo a habilitação de celular de terceiro estranho a transacionar em sua conta, não há quaisquer provas que justifiquem a utilização do próprio número telefônico do Banco Original pelo fraudador, o que, a meu ver, demonstra a fragilidade do sistema de segurança adotado pelo Recorrente.

Ademais, a consumidora ainda conferiu a origem da ligação. Ou seja, há comprovação nos autos no sentido de que a ligação inicial recebida pela mesma partiu do próprio portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu, conforme o histórico de ligações de ID 3014323.

Ainda, a fim de se certificar de não ocorrência de golpes/fraudes, entrou em contato com agente bancário, que a informou que poderia ficar tranquila, conforme se observa nos IDs n° 3014325 e 3014326. No mesmo contexto, após efetuar o
pix
de R$ 990,87, imediatamente diligenciou em informar seu gerente acerca da regularidade do desbloqueio de sua conta, ocasião em que este esclareceu que o procedimento não era o correto.

Neste sentido, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
(...) Logo, o requerido poderia ter obstado o prejuízo da requerente, visto que a Resolução BCB n° 147/2021 permitia ao banco o bloqueio do valor na conta corrente do recebedor, em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada por PIX. Ademais, a medida poderia ser facilmente solucionada, sobretudo por a conta corrente do recebedor do pix ser também junto ao banco original, consoante documento em id n° 12252183.

Em relação ao empréstimo, igualmente poderia o banco ter diligenciado pelo cancelamento. Os protocolos de atendimento juntados na inicial, e não refutados pelo réu, corroboram que, no mesmo dia do pix e da contratação do empréstimo, a requerente solicitou o cancelamento das transações, visto que efetuou ambos os negócios induzida por pessoa que se passava por suposto funcionário do banco requerido, e com o único objetivo de desbloquear sua conta bancária.

Malgrado o pix e a contratação do empréstimo tenham ocorrido pela própria requerente, é inegável que esta atuou em vício de consentimento, na modalidade do dolo, na medida em que a acreditava que as transações estavam sendo concluídas apenas para desbloquear sua conta bancária.”

Outrossim, vejamos entendimento de Tribunais pátrios, em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Empréstimo bancário. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O autor recebeu telefonema de um suposto funcionário do banco réu, sendo-lhe informado que havia sido vítima de fraude bancária. Foi orientado a continuar o atendimento pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, foi induzido a realizar a leitura de QR CODE (ID 34579680) e, posteriormente, a efetuar o estorno de suposto crédito depositado de forma equivocada em sua conta bancária (aproximadamente R$ 21.500,00). Após realizar os procedimentos indicados, o autor descobriu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizados três empréstimos em seu nome, no valor total aproximado de R$ 21.500,00.
Há comprovação no processo no sentido de que a ligação inicial recebida pelo autor partiu do portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu (telefone 4004-3535), conforme histórico de ligações de ID 34579681. A despeito das informações repassadas pelo consumidor, não se pode ignorar que a fraude apenas foi possível em virtude da fragilidade no meio de comunicação fornecido pelo réu, que permitiu que o autor fosse vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário.
Não houve, ainda, negligência do autor em conferir os dados do beneficiário no momento da transferência bancária. Pela dinâmica do golpe, o consumidor foi induzido a acreditar que um terceiro havia depositado dinheiro em sua conta bancária, pelo que seria necessário efetuar o estorno dos valores (ID 34579672 e ID 34579672).
Verifica-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a transferência feita pelo autor apenas ocorreram em virtude de falha nos instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ.
Desse modo, é cabível declaração de inexistência dos empréstimos firmados em nome do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07077611020218070010 1425775, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/06/2022).

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Na hipótese vertente, apenas discordo do quantum fixado a título de danos morais. Em que pesem os transtornos vivenciados pela Recorrida, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente à compensação pretendida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada
(R$ 9.000,00)
, a título de danos morais, para
o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, o ato objurgado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.